Tribunal: TJMT
Processo: 1011934-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011934-52.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), CARLA ELOISA ARAUJO DE MORAES - CPF: 627.405.801-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SEQUESTRO DE VALORES PAGOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA PARTE DEMANDADA – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO ATENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Depreende-se da atenta leitura dos autos, tanto nesta instância recursal quanto nos próprios autos de origem, que não há prova alguma do pagamento de valores em favor da parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA ELOISA ARAUJO DE MORAES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas de n. 1017238-06.2023.8.11.0041, ajuizada em face da CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA, indeferiu o pedido para que a agravada fosse compelida a depositar em Juízo, o valor de R$ 23.676,90 (vinte e três mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Para tanto, a agravante narra, em síntese, que firmou contrato de compra e venda com a empresa agravada de uma área total 152,00 m2 do empreendimento denominado de ‘’CHÁCARA DE RECREIO RECANTO FELIZ’’, cuja entrega foi prometida para a data de 02.06.2021, com a possibilidade de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias.

Esclarece que o imóvel não foi entregue no prazo contratual, sobretudo porque o empreendimento sofreu embargos por ordem judicial, em decorrência de ilegalidades e afrontas à legislação vigente, o que, aliado às outras ações ajuizadas pela massa de clientes da agravada, evidencia a necessidade de constrição do valor despendido para aquisição do bem.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido para que a agravada fosse compelida a depositar em Juízo, o valor de R$ 23.676,90 (vinte e três mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso vertente, a parte autora, ora agravante, manejou pedido liminar de tutela de urgência, nos seguintes termos:

a) a rescisão contratual por culpa única e exclusiva da empresa requerida, com a devolução de todos os valores desembolsados pela requerente na importância de R$ 23.676,90 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), corrigido e atualizado monetariamente, sem aplicação de cláusula penal ou qualquer retenção de valores da requerente, ao passo que a empresa requerida por culpa única e exclusiva, deu causa a toda essa situação;

b) que a construtora requerida deposite em juízo, vinculado a estes autos, os valores pagos pela autora no montante de R$ 23.676,90 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), em razão da probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sob pena de multa diária, pelo descumprimento, a qual sugerimos o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

c) a suspensão dos pagamentos das parcelas mensais, a partir da parcela com vencimento em 20/03/2023, sem a inscrição do nome da Requerente no rol de inadimplentes, até o julgamento final desta demanda, sob pena de multa, em caso de descumprimento; [...]”

Ao analisar o pedido supra, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela, a fim de dispensar a agravante do pagamento das parcelas do contrato, nos termos do item “c” do pedido inicial, restando, portanto, o exame da questão do sequestro da quantia de R$ 23.676,90 (vinte e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), já pago em favor da construtora, ora agravada.

Com efeito, inobstante a agravante tenha discorrido acerca do prejuízo experimentado em decorrência dos valores inicialmente pagos, depreende-se da atenta leitura dos autos, tanto nesta instância recursal quanto nos próprios autos de origem, que não há prova alguma do pagamento de valores em favor da parte agravada.

Neste caso, o simples argumento da parte agravante não é capaz de atender ao requisito da probabilidade do direito, que na hipótese, depende da inequívoca comprovação de cada pagamento realizado e que agora se pretende reaver.

Assim, mostra-se crucial a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023